Tribunal: TJSP
Processo: 1053218-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de empréstimos consignados em benefício previdenciário irregularmente contraídos junto ao banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou o demandante por litigância de má-fé. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Banco réu que afirma serem os empréstimos oriundos de regular contratação. Documentos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de empréstimos consignados em benefício previdenciário irregularmente contraídos junto ao banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou o demandante por litigância de má-fé. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Banco réu que afirma serem os empréstimos oriundos de regular contratação. Documentos juntados que demonstram a existência de tais relações jurídicas e das dívidas contraídas. Assinaturas questionadas. A impugnação de autenticidade do documento apta a retirar a sua fé deve ser específica, ou seja, a parte impugnante deve esclarecer os fatos conexos ao documento impugnado, não bastando a simples alegação de que a assinatura que consta no documento não é sua. Além disso, a improcedência dos pedidos do autor está calcada em todo o conjunto probatório e na falta de impugnação específica quanto aos fatos alegados pelo réu e dos demais documentos juntados, e não apenas nas cédulas de crédito bancário. Empréstimos que foram depositados e sacados pelo autor. Sentença mantida na íntegra. Inexistência de impugnação, nesta via recursal, da condenação por litigância de má-fé. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.